Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais, o autor requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a indenizá-lo por danos morais. Aduz que foi recolhido à detenção por suspeita de estar em posse de bicicleta objeto de roubo. Aponta que, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 17h, se encontrava em uma quadra de gramado sintético na região da Vargem Bonita/DF, quando foi abordado pela equipe de cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal, e, embora tenha informado a procedência lícita da sua bicicleta, lhe foi dada voz de prisão, sendo algemado, alocado na parte traseira da viatura e encaminhado para a 21a Delegacia de Polícia Civil. Expõe a sua liberação no mesmo dia, sem qualquer outra anotação. Explana ter localizado na data de 21/01/2019 a pessoa que havia lhe vendido a sua bicicleta. Acrescenta que, de posse da Nota Fiscal do bem, teve a sua bicicleta restituída em 25/01/2019.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal aduz a ausência de provas das alegações do autor. Defende a aplicação das regras do estrito cumprimento do dever legal ao caso, pois o autor se encontrava em posse de bicicleta com as características de bem objeto de roubo e não conseguindo comprovar sua propriedade. Alega a inocorrência de ilegalidade.
4. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
5. A responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
6. Na hipótese em tela, a parte autora comprovou a alegada abordagem policial, o seu encaminhamento à Delegacia de Polícia em viatura policial, a presença do seu nome em Ocorrência Policial (ID 23445208) e a apreensão momentânea da sua bicicleta (ID 23445208 - Pág. 3).
7. Contudo, das provas apresentadas pelo autor verifica-se que as condutas dos agentes públicos se pautaram no exercício regular do direito.
8. Segundo os ditames do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não constituem ato ilícito aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido.
9. O fato de os policiais terem conduzido o autor à delegacia para averiguações não configura abuso de poder, pois, apesar de o demandante ter comprovado posteriormente a diferença de cores e modelos entre a sua bicicleta e a bicicleta objeto de roubo, se mostra inviável a exigência de tal análise durante a abordagem policial.
10. Quanto à alegação do autor de erro nos dados da Polícia Civil, além de tal alegação não ter sido apresentada na peça inicial, identifica-se, ainda, a suficiência da descrição da bicicleta objeto de roubo na Ocorrência Policial de ID 23445208 - Pág. 3, a qual possibilitou a diferenciação do bem após a apresentação da Nota Fiscal de ID 23445511.
11. Ademais, as provas dos autos não demonstram a antijuricidade da conduta, nem a arbitrariedade apta à responsabilização civil do Distrito Federal.
12. Embora excepcionalmente seja possível a responsabilização estatal decorrente de ato lícito, em tais casos, para a caracterização do nexo causal, se faz necessária a comprovação da antijuridicidade ou desproporcionalidade da ação administrativa, o que não restou demonstrado na situação em contexto.
13. Ressalta-se que a foto de ID 23445510, enviada no grupo de “Whatsapp” denominado “Administração Park Way”, com informações acerca do crime receptação de bicicleta, além de não apresentar o rosto do recorrente, não aponta o demandante como autor do crime.
14. Com efeito, incabível a condenação do réu ao dever de indenizar o alegado dano moral experimentado pelo demandante.
15. Nesse sentido: “[...] VIII. Insubsistente a alegação de abalo moral, em razão da prisão cautelar, porquanto decorreu de exercício regular de direito estatal e foi efetiva com observância dos preceitos legais. (TJDFT - Acórdão 1276947, 07630308420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. Destarte, irretocável a sentença.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.